Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-36.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019112-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Aquisição, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN TULIO DE FIGUEIREDO - CPF: 889.858.731-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JANETE DA SILVA - CPF: 284.706.051-00 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA

EVIDENCIADO – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – ART. 1.013 CPC – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento da lide deve se ater aos limites dos pedidos iniciais, vedado deliberar sobre questão fora destes, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

2. Se a referida sentença relatou e fundamento com base em pleito de usucapião, resta evidente que é incongruente com o pleito inicial (reconhecimento de domínio), devendo ser desconstituída, com o julgamento imediato, em observância ao art. 1.013, §3º do CPC.

3. Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. (N.U 0025203-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por IVAN TULIO DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, M.M Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação do Registro de Imóveis n. 1019112-36.2017.8.11.0041, que julgou liminarmente improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que o imóvel em questão é público o que impossibilita a sua aquisição através de usucapião.

Em suas razões recursais o Apelante aduz que “restou violada a congruência objetiva da sentença como a inicial vez que, para julgar os pedidos apresentados, o magistrado analisou fatos não opostos pela requerente, tampouco se ateve ao pedido, que consiste no reconhecimento judicial do domínio para que o Requerente
suceda em todos os direitos em relação ao Termo de Quitação e Autorização de
Escritura que o Governo do Estado de Mato Grosso
outorgou,
através da INTERMAT
,
à JANETE DA SILVA
,
relativo ao imóvel situado à Rua 59, Lote 30, Quadra 03, do Setor 04, no Bairro CPA III, em Cuiabá/MT, registrado sob o número 04 de matrícula 12.096, livro 02-AO, fls. 182, junto ao Cartório 2º Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá do Estado de Mato Grosso, adquirindo a propriedade do imóvel”.

No mérito, sustenta que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a Sra. Janete da Silva, e que a partir de 13/03/2015 passou a exercer a passo do imóvel.

Pontua que na data de 13/02/2013 o INTERMAT emitiu termo de quitação e autorização de escritura em nome de Janete da Silva, de modo que “houve sucessão dos direitos alienados pela Sra. JANETE DA SILVA, inclusive com a quitação do preço, necessitando apenas do reconhecimento judicial do negócio jurídico realizado entre as partes, com a inscrição do Sr. Ivan Tulio de Figueiredo junto ao Cartório de Registro de Imóveis como proprietário do imóvel em questão”.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar arguida e a cassação da sentença, no mérito, pugna pelo provimento do recurso e, de consequência, a reforma da sentença para procedência integral de seus pedidos.

Contrarrazões no id. 183981164.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 192759157.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por IVAN TULIO DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, M.M Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação do Registro de Imóveis n. 1019112-36.2017.8.11.0041, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que o imóvel em questão é público o que impossibilita a sua aquisição através de usucapião.

Extrai-se dos autos que em 17 de março de 2015, a Sra. Janete da Silva vendeu um imóvel ao Sr. Ivan Tulio de Figueiredo por meio de um Contrato de Compra e Venda, conforme cópia anexada. Desde então, o Sr. Ivan passou a exercer a posse do imóvel. Em 13 de fevereiro de 2013, o INTERMAT emitiu Termo de Quitação em nome da Sra. Janete. O Apelante tentou, sem sucesso, que a Sra. Janete transferisse o imóvel para seu nome. Diante do impasse e da impossibilidade de registrar e escriturar o imóvel, busca resolução judicial.

O juízo a quo julgou improcede
nte o pedido inicial ao seguinte fundamento:

“(...) Trata-se de ação de reconhecimento de domínio usucapião promovida por IVAN TULIO DE FIGUEIREDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, COHAB/MT e OUTROS.

O imóvel usucapiendo está localizado Rua 59, Lote 30, Quadra 03, do Setor 04, no Bairro CPA III, em Cuiabá/MT, registrado sob o número 04 de matrícula 12.096, livro 02-AO, fls. 182, junto ao Cartório 2º Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT em nome da COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – COHAB/MT (Id. 8198113).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Sem delongas, a Constituição Federal de 1988 dispõe no seu art. 183, §3° que “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

Inclusive, há muito tempo o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou que “Desde a vigência do Código Civil [de 1916], os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião” (Enunciado Sumular n. 340 – Sessão Plenária de 13/12/1963).

Entendimento que permanece aplicável, conforme se extrai abaixo:

15. No que concerne à discussão em torno da posse do imóvel propriamente dito, cabe lembrar que, entre as características que envolvem os bens submetidos ao regime jurídico de direito público, podem-se referir sua inalienabilidade e sua imprescritibilidade, regras preservadas nos arts. 100 a 102 do Código Civil e na Súmula STF 340. "Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião." 16. Dessa forma, inexistência de lei federal autorizativa impede que sobre o imóvel se pratiquem atos de posse. Além disso, os atos de mera permissão ou tolerância, como esclarece Tito Fulgêncio, "em si seriam suscetíveis de constituir uma apreensão de posse, mas não engendram nenhum direito de posse, não produzem seus naturais efeitos, porque não se fundam em obrigação preexistente, (...)" . Nesses termos, o artigo 1.208 do Código Civil estabelece que: "Art. 1208.- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. (ACO 685, rel. min. Ellen Gracie, P, j. 11-12-2014, DJE 29 de 12-2-2015)

Consoante apontado na aludida decisão, a questão dos autos cinge-se em aferir se o bem imóvel situado na Praia do Forte - SC, e vindicado pela parte ora agravante, estaria sujeito à aquisição por usucapião, restando incontroverso a posse mansa e pacífica por mais de vinte anos pela família desse, além de terceiros. A ação foi julgada improcedente na origem, e confirmada em sede de apelação, uma vez que há prova nos autos que dão conta ser a UNIÃO a legítima dona do terreno, este contido em uma área maior conforme assentado nos autos por meio de prova pericial, e, nos termos da atual Constituição, são insuscetíveis de prescrição aquisitiva, ou até mesmo antes dela, dado o entendimento sufragado por esta Suprema Corte na Súmula 340/STF: "Desde a vigência do Código Civil (1916 - Beviláqua), os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião". (AI 852.804 AgR, rel. min. Luiz Fux, 1ª T, j. 4-12-2012, DJE 22 de 1-2-2013)

Sabendo disso, “O particular não exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor” (N.U 1008517-12.2016.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 05/05/2021)

Não havendo dúvida quanto à natureza pública do imóvel litigioso desde antes da ocupação pelo particular, deve ser julgado liminarmente improcedente o pedido inicial, por contrariar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e, ainda, as Súmulas 340/STF e 619/STJ.

Por igual talho, obtemperou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E DOS ARTS. 98 E 102 DO CC – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com os arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião. 2. Não havendo dúvida quanto à natureza pública do imóvel litigioso desde antes da ocupação pelo particular, deve ser mantida a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, por contrariar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e, ainda, as Súmulas 340/STF e 619/STJ. (N.U 1028120-18.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Com efeito, considerando que o imóvel sub judice se trata de bem público, vedada a sua aquisição através de usucapião, nos moldes do §3º do art. 183 da Constituição Federal de 1988 e inteligência do enunciado Sumular n. 340 do excelso Supremo Tribunal Federal, remanescendo a improcedência LIMINAR do pleito autoral como medida cogente.

Dispositivo

Ex positis,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos moldes do arts. 332, I, e 487, I, ambos, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC. (...)”

Do exame dos autos, verifica-se que assiste razão a apelante, uma vez que, diversamente do reconhecido pelo juízo a quo na sentença, a recorrente não requer o reconhecimento de domínio usucapião, mas sim, o reconhecimento do domínio para que suceda em todos os direitos em relação ao termo de quitação e autorização de escritura do imóvel outorgados a Sra. Janete da Silva.

Sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria além ou diversa dos pedidos formulados na inicial, incorre em julgamento
extra
ou
ultra

petita
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, vejamos:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita ), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Dessa forma, quando a causa de pedir requer a iniciativa das partes, o magistrado deve se limitar à análise dos pedidos especificados nos autos, sob o risco de proferir um julgamento indevido, além ou fora do que foi solicitado (
extra
ou
ultra petita
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.

A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento extra petita, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 0001472-35.2016.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – ICMS – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DO FUNDAMENTO INVOCADO PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – ADMISSÃO DE FATO NÃO ALEGADO PELA PARTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E DO CONTRADITÓRIO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

A ausência de pronunciamento judicial sobre fundamento invocado pela parte, bem como a admissão de fato por ela não alegado importa violação aos princípios da adstrição e do contraditório, culminando em julgamento extra petita.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta”
. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 43443/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2016).

(N.U 0022226-39.2013.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Diante desse quadro, constata-se que a sentença prolatada evidentemente descumpriu o que determina a lei, o que traz prejuízo a parte, ensejando a sua nulidade.

No caso em pauta, a sentença recorrida, julgou improcedente o pedido inicial com base em fundamentação divergente (usucapião) àquela consignada na peça inaugural (reconhecimento de domínio e autorização de escritura de imóvel), incidindo, assim, em julgamento
extra petita
, porquanto, fora dos limites propostos na lide, o que leva, por consequência, à anulação da sentença.

Diante disso, deve ser declarada de ofício a nulidade da r. sentença, e por conseguinte, como a causa encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º III, do CPC, passo a julgar a lide.

Na espécie,

o cerne da controvérsia cinge-se quanto ao direito de reconhecimento do domínio do imóvel adquirido pelo autor por meio de contrato de compra e venda.

Inicialmente, cabe frisar que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que,
nos termos do que prevê o art. 11 da Lei nº 6.763/96
, que
dispõe sobre a extinção da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da extinta sociedade de economia mista em todos os seus direitos e obrigações
.

O fato de ter transferido para terceiros, não exime o Estado da obrigação de diligenciar junto ao Cartório, para expedição de eventual escritura em nome do adquirente do imóvel, já que é este por disposição legal sucessor das obrigações da extinta sociedade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DA COHAB – VENDAS SUCESSIVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E À UNIÃO – OU A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva

2. Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso.

3. Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2º da Lei Estadual nº 7.199/99.

4. A representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (STF - ADI 521).

5. Preliminar Rejeitada.

6. Mérito.

7. Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a reponsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

8. Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação per saltum.

9. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1019025-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 STJ –

SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.

3. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0022618-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Ademais, friso que o imóvel encontra-se quitado desde 13.02.2013, de modo que não há qualquer justificativa que demonstre a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal.

Da analise do conjunto probatório produzido na demanda, verifica-se que a parte autora trouxe a baila o contrato de compra e venda do imóvel localizado no lote 30, Qd. 03 do setor 04 do Núcleo Habitacional CPA III (id. 183979225) adquirido da Sra. Janete da Silva, o qual foi devidamente quitado, sendo expedido Termo de Quitação e Autorização de Escritura em nome da antiga proprietária, com reconhecimento pelo INTERMAT (id. 183979232 – pág. 2 e 3).

Assim, considerando que não houve oposição por parte da antiga proprietária, impõe-se reconhecimento do domínio do autor sobre a propriedade do imóvel em questão.

Nesse sentido, em situações semelhantes, o TJMT tem entendido que
“comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga a sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estrado de Mato Grosso em providenciar a transferência.”
(N.U 0001652-80.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021 ; N.U 0003454-28.2013.8.11.0041, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020 ; N.U 0001906-53.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para tornar nula a sentença e, por força do art. 1.013, §3º, II, do CPC
,
julgo procedente o pleito inicial
para reconhecer o domínio do autor sobre o imóvel situado na Rua 59, Lote 30, Quadra 03, do Setor 04, Bairro CPA III em Cuiabá,

registrado sob o número 04 de matrícula 12.096, livro 02-AO, fls. 182, junto ao Cartório 2º Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá do Estado de Mato Grosso, e por consequência,
para que o autor
suceda em todos os direitos relativos ao Termo de Quitação e Autorização de
Escritura que o Governo do Estado de Mato Grosso
outorgou,
através da INTERMAT,
à Janete Da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024